Tribunal: TJES
Processo: 5004066-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5004066-41.2020.8.08.0000

EMGTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMGDO: LEO LINDNER ANTUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor examinou a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, pois não foi demonstrada a alegada omissão
.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004066-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEO LINDNER ANTUNES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5004066-41.2020.8.08.0000

EMGTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMGDO: LEO LINDNER ANTUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

E
xaminam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
em face do acórdão constante no ID 1299860
,
que deu provimento ao recurso de
LEO LINDNER ANTUNES
, para determinar ao Embargante e ao Estado do Espírito Santo que, solidariamente, forneçam ao embargado, no prazo de 15 (quinze) dias fixados na decisão liminar, o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), em quantidade suficiente para realização do tratamento postulado
.

Em suas razões recursais (ID 1341889) a parte Embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão acerca do dever de cumprimento da obrigação, com base no que restou estabelecido no Tema 793 do STF.

Contrarrazões pelo Agravado no ID 1376684.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 09 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004066-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LÉO LINDNER ANTUNES

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ARACRUZ E

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PEDIDO DE VISTA
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face das decisões de ID 873205 e ID 873207, por meio da qual o MM Juiz de piso indeferiu o provimento liminar pleiteado no âmbito de “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por Léo Lindner Antunes em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Aracruz.

Em suas razões recursais (ID 873128), o Agravante pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que é portador de Neoplasia Pulmonar Metastática (CID 10 C34) em estágio avançado, com perda de peso progressiva e falta de apetite;
(ii)
que, em razão de tal fato, necessita fazer uso do medicamento PEMBROLIZUMAB (imunoterápico) em associação com a quimioterapia, conforme laudo médico acostado aos autos;
(iii)
que o medicamento foi aprovado e registrado pela ANVISA e que há estudos que comprovam que seu uso aumenta as chances de uma maior sobrevida do paciente; e
(iv)
que o medicamento é de alto custo e que não possui condições financeiras de arcar com seu custeio.

Em sede de contrarrazões (ID's 967559 e 993504), os Agravados alegam incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda, por ser de responsabilidade da União Federal o fornecimento de medicamentos oncológicos, devendo esta ingressar no litígio e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, proferiu voto afastando as preliminares arguidas e, quanto ao mérito, deu provimento ao recurso
“para determinar aos réus que, solidariamente, forneçam ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias fixados na decisão liminar, o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), em quantidade suficiente para realização do tratamento postulado
”.

Pedi vista dos autos para analisar a questão com maior acuidade e, após assim fazê-lo, entendo por acompanhar o voto do Eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Conforme exposto nas linhas anteriores, a controvérsia dos autos cinge-se em se perquirir se os entes da Federação possuem (ou não) legitimidade para figurarem no polo passivo das demandas prestacionais na área da saúde e seus desdobramentos, ou seja, o fornecimento de medicamentos e insumos.

Pois bem. Conquanto já tenha me posicionado em sentido contrário, isto é, no sentido de que somente deve figurar no polo passivo da demanda o ente responsável pelo fornecimento do pedido (internação, medicamento, fraldas descartáveis), por imperiosa necessidade e modificação de entendimento da jurisprudência, concluo por reformular o meu posicionamento.

Em recente julgamento, o Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que “
os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada,
é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
”.

Nessa mesma toada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de solidariedade dos entes da federação, consignando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial. 2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia. 5.
Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. 6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ,
mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda
. 7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos
. 2. Outrossim, "a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão, ou não, da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a 'prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC, o que não é possível em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 654.594/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 30.9.2015).[...]. 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a", do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1830241/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

Essa conclusão, cabe salientar, já foi seguida por este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgados assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA TOXICÔMANO PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA MÉRITO LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS PRECEDENTE DO STF RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º DA LEI 10.216/2001 RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de Perda do Objeto Rejeitada . O cumprimento de liminar que determinou a imediata internação compulsória para tratamento de dependência química a cargo e expensas do Estado e do Município apelantes, não enseja a perda superveniente de interesse processual, pois, ainda se trate de medida satisfativa não perde sua natureza provisória, necessitando, por isso, de confirmação quando do julgamento do mérito da demanda obrigacional. 2. Mérito. É dever do Estado e dos Municípios fornecer o tratamento pleiteado pelo apelado, considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que cabe à Administração Pública fornecer o necessário para este atendimento. 3.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 4. Novamente consoante o entendimento consolidado do e. Supremo Tribunal Federal, não há como levantar a tese relativa à separação de poderes, eis que não há discricionariedade alguma no caso, e à obediência à reserva do possível, na medida em que esta só deve ser alegada quando já há obediência ao mínimo essencial previsto na Constituição Federal, quando se trata de tangenciar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde. 5. Nesse contexto, comprovado por meio de laudo médico circunstanciado que a paciente J.P.C.S. é portadora de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19.5) e que não adere ao tratamento ambulatorial, encontram-se preenchidos os requisitos que autorizam a respectiva internação compulsória. 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060160009654, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA. GRAVE DOENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LAUDO MÉDICO PRESCREVENDO A UTILIZAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. - Confirmada a grave doença e desprovida a idosa de condições financeiras necessárias para custear as fraldas geriátricas, cuja utilização foi prescrita em laudo médico e confirmada em estudo social para início ou manutenção do tratamento, incumbe ao Poder Público fornecê-las, em defesa do direito à saúde. 2. -
O STF, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. 3. - A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador (STJ - RESP. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 4. - Reexame Necessário conhecido para reformar em parte a sentença. (TJES; RN 0000270-35.2019.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/09/2020; DJES 13/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTACIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS - GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL-. RECURSO IMPROVIDO. 1) Consolida-se como entendimento uníssono que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2) Quanto a necessidade de internação, verifica-se a existência de prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fls. 27 comprovando a situação de risco, diante do quadro de agressividade, exaltação, delírios psicóticos, comportamento desorganizado, CID(F.20.0), HISTÓRICO PREGRESSO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. 3) Não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, mormente quando se está a proteger direitos à saúde. 4)
A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos; logo, é manifesta a legitimidade passiva do Município
. 5) Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064199000148, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTACIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS - GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Consolida-se como entendimento uníssono que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2) O responsável pela caracterização dos motivos que levam à indicação de determinado tratamento é o próprio médico que o prescreve, não cabendo a este Relator ou aos apelantes, avaliar se tais motivos são satisfatórios ou não. 3) Não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, mormente quando se está a proteger direitos à saúde. 4)
A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos; logo, é manifesta a legitimidade passiva do Município
. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001687, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

Deste modo, não se afigura legítimo reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Espírito Santo e do Município de Aracruz, excluindo-os da demanda quando reafirmada a tese de solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas que envolvem o direito à saúde.

Por fim, em relação ao mérito da demanda, entendo que restou devidamente demonstrada a necessidade do uso do medicamento pelo Agravante, conforme laudos médicos de ID's 873198 e 873200.

Além disso, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de unidades de tratamento de câncer (CACON e UNACON) não afasta a responsabilidade dos entes federativos de prestar o serviço de saúde constitucionalmente assegurado aos cidadãos. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CÂNCER - RISCO DE ÓBITO - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CACÔNS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida. 3. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que [...] todos os entes federados tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...] (TJES, Agravo Interno Arts 557/527 II CPC Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 4. A decisão tomada pelo magistrado levou em consideração a presença do fumus boni iuris e periculum in mora , mormente porque se verifica que o agravado foi diagnosticado com câncer de pulmão e metástase pelo corpo, especificamente para os ossos e linfonodos, havendo risco de óbito.
5. Este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que A existência dos Centros de Alta Complexidade Oncológica - CACONs, não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos a pacientes portadores de câncer, pois a responsabilidade em prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, e qualquer dessas entidades possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da União (TJES, Mandado de Segurança 100100018330, Rel. Des. JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. 01/09/2010, DJES 22/10/2010).
6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033209000026, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020).

Do exposto
, acompanho o eminente Relator para, de igual forma, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5004066-41.2020.8.08.0000

EMGTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMGDO: LEO LINDNER ANTUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme narrado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
em face do acórdão constante no ID 1299860
,
que deu provimento ao recurso de
LEO LINDNER ANTUNES
, para determinar ao Embargante e ao Estado do Espírito Santo que, solidariamente, forneçam ao embargado, no prazo de 15 (quinze) dias fixados na decisão liminar, o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), em quantidade suficiente para realização do tratamento postulado
.

Em suas razões recursais (ID 1341889) a parte Embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão acerca do dever de cumprimento da obrigação, com base no que restou estabelecido no Tema 793 do STF.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no
art. 1.022 do CPC/15
, para combater
“qualquer decisão judicial para: I ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II ­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i)
tratar-se de erro material clarividente;
(ii)
colmatadas as omissões apontadas;
(iii)
sanadas as contradições internas; ou
(iv)
corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

Na espécie, não resta evidencia omissão, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo
art. 1.022 do CPC/15
que autorizariam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que a questão atinente à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação estabelecida foi devidamente tratada por ocasião do julgamento do recurso, conforme se transcreve:

“[...]A despeito dos argumentos trazidos nas peças de resistência, a decisão liminar, proferida no ID 888088, deve ser mantida.

A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela CF/1988 à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

Por outras palavras, segundo inclusive interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica.

No caso, conforme laudos apresentados nos ID’s 873198 e 873200, trata-se de paciente com 68 anos de idade, que apresenta diagnóstico de adenocarcinoma metástico (CID 10: C34), necessitando da medicação Pembrolizumabe, conforme devidamente especificado no laudo constante no ID 873200, assinado por renomado oncologista deste Estado, o que afasta a tese de não comprovação da necessidade do fármaco.

Destarte, é possível perceber não só delicadeza do quadro de saúde, mas, também, que o medicamento solicitado é imprescindível para o controle da doença, cabendo, deste modo, ao Poder Público o dever de custeá-lo.

Ademais, este eg. Tribunal possui o entendimento de que a existência de unidades de tratamento de câncer não afasta a responsabilidade dos Entes da Federação de prestar o serviço de saúde constitucionalmente garantido aos cidadãos, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CÂNCER - RISCO DE ÓBITO - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CACÔNS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida. 3. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que [...] todos os entes federados tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...] (TJES, Agravo Interno Arts 557/527 II CPC Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 4. A decisão tomada pelo magistrado levou em consideração a presença do fumus boni iuris e periculum in mora , mormente porque se verifica que o agravado foi diagnosticado com câncer de pulmão e metástase pelo corpo, especificamente para os ossos e linfonodos, havendo risco de óbito. 5. Este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que A existência dos Centros de Alta Complexidade Oncológica - CACONs, não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos a pacientes portadores de câncer, pois a responsabilidade em prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, e qualquer dessas entidades possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da União (TJES, Mandado de Segurança 100100018330, Rel. Des. JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. 01/09/2010, DJES 22/10/2010). 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033209000026, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020).[não existem destaques no original]

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO MÉDICO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIREITO À SAÚDE ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CACON RECURSOS DESPROVIDOS SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2. O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes. 3. A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020). [não existem destaques no original]

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE CIDADÃO IDOSO COM CÂNCER LAUDO MÉDICO DESTACANDO A NECESSIDADE DE URGÊNCIA DO MEDICAMENTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O art. 196 da Constituição Federal (CF) estabelece ser dever do Estado (em sentido amplo) a prestação de saúde aos seus indivíduos, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federativos prestar esse mister. Precedente do e. STF. 2 Constatado por laudo médico a necessidade urgente do medicamento indicado pelo Médico de cidadão idoso, portador de câncer, com mais de 80 (oitenta) anos de idade, não se há falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada de urgência. 3 O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado e Município do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça (e. TJES, Agravo de Instrumento n.º 69179000398). 4 Decisão mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003189000049, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018) [não existem destaques no original]

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se, na forma acima fundamentada, a manutenção da decisão liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando aos réus que, solidariamente, forneçam ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), em quantidade suficiente para realização do tratamento postulado. [...]” (ID 1299860)

É importante destacar que o Tema 793 do STF consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente-público de sua missão/dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário, evidenciando a solidariedade destacada no acórdão combatido.

A

redação final do Tema 793 do STF ficou vazada nos seguintes termos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Uma leitura precipitada da nova redação do Tema 793 pode até parecer sugerir que o julgador deverá quase que promover uma exclusão do pólo passivo da lide, de modo a condenar, apenas e tão somente, aquele ente-público que seria “verdadeiramente” responsável pelo cumprimento da obrigação dentro das regras de repartição de competências administrativas.

Mas não é isso que se extrai do Tema 793 do STF. A responsabilidade solidária dos entes-públicos em matéria de direito à saúde permanece intocável e indiscutível, tal como apreciado e consignado no acórdão. Não se pode perder de vista, jamais, a expressão “determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. “Ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” é pretensão de regresso, lide secundária, consequência de obrigação solidária.

Neste contexto fica clara a inexistência da omissão apontada e influindo-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, sobretudo por ter firmado a suas razões de decidir nas premissas acima narradas, deve ser rejeitada a presente via recursal
, a qual não se presta a rediscutir os fundamentos da decisão proferida, conforme precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. CONTEÚDO NORMATIVO DO ART. 1.048 DO CPC/73 NÃO PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. ALEGADA COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR OCASIÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPEFICAMENTE IMPUGNADO NO RESP. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC ou ausência de fundamentação a ensejar violação do art. 489 do mesmo diploma legal, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado, o que não se admite na via dos embargos de declaração. Precedentes. 3. Não há como ser analisada a tese trazida no Recurso Especial quanto a alegada ofensa ao disposto no art. 1.048 do CPC/73, em virtude da falta de prequestionamento. Incidência do óbice das Súmulas nºs 282 e 356 do STF, por analogia. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido de não ter ficado comprovada a alegada união estável entre a agravante e o executado, por ocasião da efetivação da penhora sobre bem imóvel, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao Recurso Especial. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.898.961; Proc. 2020/0063442-8; SE; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 10/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DA MULTA NO SALDO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O acórdão não padece de omissão, pois enfrentou expressamente o não cabimento da inversão da cláusula moratória procedida pelo órgão a quo, dada a avença estipular sanção contra a embargante no caso de descumprimento do prazo de tolerância para a entrega do imóvel. 2. O julgador não é obrigado a examinar todas as teses alegadas pela parte, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do acórdão. 3. Na realidade, a embargante se insurge contra o resultado do julgamento pela via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 0030814-71.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 02/03/2021; DJES 09/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte. (STJ - AGRG nos EDCL no RESP 1155073/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016). II. Na hipótese dos autos, extrai-se da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto, distintamente do que afirmado pela Recorrente, não restou formulado pedido de redução do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos na Apelação Cível, mas apenas a sua improcedência. Logo, havia nenhuma obrigatoriedade expor as razões pelas quais não deveria ser reduzido, tanto mais porque não restou identificado eventual elemento que justificasse a sua redução. E, no tocante à indenização por danos morais, também não houve omissão quanto aos critérios para a sua nova fixação, sendo detalhadamente explicitadas as especificidades do caso e, ainda, a necessidade da redução do montante indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), adequando-o com o parâmetro adotado pela jurisprudência em casos símiles ao dos autos. III. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (TJES; EDcl-AP 0034527-15.2012.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 23/02/2021; DJES 05/03/2021)

Com efeito, não havendo qualquer omissão a ser sanada na oportunidade,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5004066-41.2020.8.08.0000

EMGTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMGDO: LEO LINDNER ANTUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor examinou a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, pois não foi demonstrada a alegada omissão
.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.